Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CORESCRED COBRANÇA E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA-ME em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de penhora do salário do devedor em cumprimento de sentença requerido em desfavor de FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO. Inicialmente, o agravante anexou um comprovante de recolhimento de custas e que não correspondia ao preparo de agravo de instrumento, razão porque foi dada oportunidade para sanar a irregularidade (ID 71523855). Sobreveio manifestação em que o recorrente ratificou o recolhimento do preparo e supostamente comprovado pelo mesmo documento anteriormente referido. Ante as alegações do recorrente, foram solicitadas informações à COGED que esclareceu que o comprovante de pagamento em questão não se refere a preparo de agravo de instrumento, mas a apelação e relativa aos autos de origem. Por fim, esclareceu que não consta recolhimento de preparo para o presente agravo. Embora intimada a se manifestar, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 72501940). Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 71523855. Embora intimada, a recorrente deixou de sanar a irregularidade. A falta do pressuposto de admissibilidade extrínseco configura a deserção e obsta o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403